Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação cível. Ilegitimidade passiva. Pirâmide financeira. Contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos. Responsabilidade solidária. Devolução dos valores investidos.
Comprovada a atuação das apelantes na intermediação da venda de criptoativos, mediante oferta de garantias reais e participação ativa na estruturação do negócio, afasta-se a alegação ilegitimidade passiva ad causam. Responsabilidade solidária na restituição das partes ao estado anterior, com abatimento dos valores já recebidos.